Tribunal: TJES
Processo: 5000018-65.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-65.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUPICIANO MARCOS PERUCH
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000018-65.2023.8.08.0022
Recorrente: LUPICIANO MARCOS PERUCH

Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O REQUERENTE TER SIDO PROTESTADO PELA REQUERIDA EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO VENCIDO EM 16/09/2022, JÁ SALDADO EM 08/08/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADUZ, AINDA, QUE SE NÃO BASTASSE O APONTAMENTO NEGATIVO NA PRAÇA DE DEVEDORES, O REQUERENTE TAMBÉM FOI COMPELIDO A EFETUAR
“novamente o pagamento do valor do título, acrescido do valor dos emolumentos, totalizando o valor de R$ 171,56”
(sic).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA CONTESTAÇÃO, SUSTENTA A REQUERIDA QUE NÃO COMETEU NENHUM ATO ILÍCITO AO PROTESTAR OS TÍTULOS, VEZ QUE SUA CONDUTA DECORREU DA INADIMPLÊNCIA DO REQUERENTE, VEZ QUE A FATURA DE ID N.º: 20881357, FOI PAGA EM 08/08/2022, OU SEJA, APÓS O SEU VENCIMENTO. ALEGA, AO FINAL DA PEÇA DE DEFESA, A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e via de consequência
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(6). MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, OUSO DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO. EXPLICO. DE INÍCIO, SALIENTO QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SUPOSTA ILEGALIDADE DA RECORRIDA EM PROTESTAR O NOME DO RECORRENTE E, EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POIS BEM. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL E OS DOCUMENTOS NELE CONSTANTES, VERIFICO QUE O AUTOR, DE FATO, REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 EM DATA ANTERIOR AO PROTESTO (IDS. 8671845 E 8671846): QUAL SEJA, NO DIA 08/08/2022. OBSERVO AINDA QUE O PROTESTO SOMENTE FORA REALIZADO NO DIA 13/09/2022, SENDO, PORTANTO, INDEVIDO E EIVADO DE ILEGALIDADE NA FORMA DO ART. 186, DO CÓDIGO CIVIL, EIS QUE REALIZADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PAGAMENTO, OPORTUNIDADE EM QUE NÃO HAVIA DÉBITO ALGUM ENTRE AS PARTES. A PROPÓSITO, CUMPRE RESSALTAR QUE

TODO O IMBRÓGLIO QUE CULMINOU COM O PROTESTO SE DEU EM RAZÃO DE ERRO NA INSERÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO TAL FATO INCONTROVERSO, INCLUSIVE, A EDP NOTICIA ISSO EM SUA CONTESTAÇÃO, TRAZENDO ELEMENTO PROBATÓRIO NESTE SENTIDO:

ENTREMENTES, NÃO SE PODE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO REQUERENTE POR TAL FATO, UMA VEZ QUE, SENDO O CONSUMIDOR A PARTE VULNERÁVEL, NÃO HÁ SENTIDO EM ATRIBUIR A ELE OS RISCOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, AO PERMITIR QUE O PAGAMENTO DE BOLETOS SEJA EFETUADO EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES DIVERSAS, A EDP ASSUME O RISCO DAS EVENTUAIS FALHAS QUE VENHAM A ACONTECER, NÃO SE PODENDO DESCURAR QUE, PERANTE O CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE É OBJETIVA E SOLIDÁRIA (CDC, ART. 25, § 1º), DE MODO QUE, NO CASO VERTENTE, TENDO HAVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO PRÓPRIO CONSUMIDOR, RESPONDE A RÉ PELOS DANOS DECORRENTES DO PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ ADIMPLIDO. ASSIM, TANTO A RÉ COMO A INSTITUIÇÃO QUE EFETUOU O LANÇAMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS, POR SEREM FORNECEDORA DE SERVIÇOS E PRODUTOS, ATRAI A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14 E 20 DO CDC, E TAMBÉM PELO RISCO DA ATIVIDADE, PREVISTO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC, RESPONDENDO, OUTROSSIM, SOLIDARIAMENTE PELA PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO, À LUZ DOS PRECEITOS LEGAIS INSERTOS NOS ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 25, §1º, E 34, TODOS DO CDC, CABENDO-LHES EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO, SE O CASO COMPORTAR. COM EFEITO, O PROTESTO INDEVIDO CONSTITUI EM INJUSTA AGRESSÃO, QUE MACULA A HONRA E DEGRADA A REPUTAÇÃO DO ATINGIDO, PORQUE IMPORTA EM ABALO DE SUA CREDIBILIDADE E IDONEIDADE, IMPLICANDO EM DESCRÉDITO NA PRAÇA, DE MODO A PROVOCAR SOFRIMENTO PSÍQUICO, VULNERANDO O PATRIMÔNIO MORAL DO OFENDIDO, FATO QUE JUSTIFICA A REPARAÇÃO ALMEJADA. RECONHEÇO, POIS, O DIREITO DO REQUERENTE DE SER INDENIZADO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, O AUTOR FAZ JUS AO REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA FINS DE LEVANTAMENTO DO PROTESTO, CONTUDO, ENTENDO QUE, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A MÁ-FÉ DA PARTE REQUERIDA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVERÁ SER NA FEITA NA FORMA SIMPLES, OU SEJA, CONSIDERANDO OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS (E NÃO EM DOBRO). CONSECTARIAMENTE, NÃO SENDO PRODUZIDA PELA RÉ PROVA DA PRESENÇA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA SUA RESPONSABILIDADE, É EVIDENTE QUE O AUTOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA CONDUTA CONSISTENTE NO PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE AUTORA APÓS O PAGAMENTO, UMA VEZ QUE CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONSISTENTES EM CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE, E AUSENTES QUAISQUER EXCLUDENTES, SENDO O DANO, INCLUSIVE,
IN RE IPSA:

“
É pacífica a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) dá ensejo à reparação por danos morais, uma vez que os danos se configuram in re ipsa
”. (TJES, Classe: Apelação, 035140189735, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019).
(NEGRITEI). REPITA-SE: O DANO MORAL NESSE CASO É PRESUMIDO. TRATA-SE DO CHAMADO DANO MORAL
IN RE IPSA
, O QUAL DISPENSA COMPROVAÇÃO EFETIVA DE SOFRIMENTO OU ABALO PSÍQUICO OU MORAL. DEMONSTRADAS AS CAUSAS DETERMINANTES DO DANO MORAL, RESTA ARBITRAR SEU VALOR. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É MATÉRIA TORMENTOSA, TANTO NA DOUTRINA QUANTO NA JURISPRUDÊNCIA. ASSIM, CHEGOU-SE AO CONSENSO DE QUE O BALIZAMENTO DOS DANOS MORAIS DEVE SEGUIR TRÊS VETORES FINALÍSTICOS: REPARAR O DANO SOFRIDO (PELO QUE SE AVALIA A EXTENSÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO OU SUPERAÇÃO), PUNIR O CAUSADOR DO DANO (PELO QUE SE AVALIA O GRAU DE SUA CULPABILIDADE E EVENTUAL INFLUÊNCIA DA CONDUTA DA VÍTIMA NA PRODUÇÃO DO ILÍCITO) E DISSUADI-LO DE MANTER O COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL QUE CAUSOU O EVENTO (PELO QUE SE AVALIA SUA CONDIÇÃO ECONÔMICA, DE MOLDE A PERMITIR-SE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM PERCENTUAL QUE LHE SEJA RELEVANTE, FAZENDO-O REFLETIR, JÁ QUE UMA INDENIZAÇÃO IRRELEVANTE NÃO PRODUZIRÁ ESSE EFEITO PSICOLÓGICO DESEJADO). EM ATENÇÃO A TODOS ESSES CRITÉRIOS, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ARBITRO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO DO DANO, SEM REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
LUPICIANO MARCOS PERUCH
E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR A REQUERIDA:
I)
À RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PROTESTO, QUAL SEJA, R$ 171,56;
II)
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)